Tribunal: TJMT
Processo: 1018704-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Vistos,
I.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Magalle Dias Portilho, qualificada, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT. (id 22928456)
Infere dos autos que a paciente foi presa em flagrante delito, em 11 de fevereiro de 2021, pela prática, em tese, do delito de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), sendo submetida a audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória à paciente.
Consta que em 26 de fevereiro de 2021, a paciente voltou a ser presa em flagrante delito, em tese, pela prática de tráfico de drogas, sendo que a autoridade apontada como coatora revogou a liberdade provisória anteriormente concedida, decretando a prisão preventiva, estando, ainda, pendente de cumprimento.
Afirma que ao final da instrução processual decorrente do segundo fato (ação penal n. 1007259-08.2021.8.11.0003) foi a beneficiária absolvida da prática delitiva. Assim, requereu a revogação da prisão preventiva, sendo indeferido pela autoridade apontada como coatora, sob o argumento da reiteração delitiva. Em seguida, foi requerida a concessão da prisão domiciliar, que também foi indeferida pela autoridade judicial.
Aduz que a paciente é mãe de 03 (três) crianças, com idade inferior a 12 (doze) anos, que se encontravam aos seus cuidados quando de sua prisão, e que dispensável a demonstração da imprescindibilidade da presença materna, pois descabida a discussão de necessidade dos cuidados maternos à criança, pois condição legalmente presumida e que a ausência da paciente causa danos irreparáveis às crianças.
Sustenta que o fato da paciente responder a outra ação penal não obsta a concessão da prisão domiciliar, haja vista que a mera reincidência não é motivo suficiente para, per si, afastar a excepcionalidade da custódia preventiva nos casos de mãe de infantes menores de 12 anos.
Por fim, sustenta que o crime em tela não fora cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, e também que suposta prática delitiva não ocorreu no mesmo local em que a paciente convive com sua prole.
Desse modo, ressalta que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, razão pela qual requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja estabelecida a prisão domiciliar da paciente (id. 105799476). Juntou documentos.
É o que cumpre a relatar.
II.
Como visto, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Magalle Dias Portilho, qualificada, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT. (id 22928456)
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. A propósito:
"A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator". (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013).
Como é cediço, o habeas corpus é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões por ele suscitadas.
Referente a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar, não verifico, em análise superficial, típica deste momento, teratologia ou ausência completa de fundamentação que autorize a concessão da ordem em sede de liminar, uma vez que a decisão combatida está alicerçada na garantia da ordem pública, pela reiteração delitiva, considerando que a paciente possui condenação pela prática de crime de tráfico de drogas pendente de trânsito em julgado nos autos 0006739-47.2019.8.11.0064, bem como encontra-se em local incerto e não sabido, com mandado pendente de cumprimento até o presente momento (id. 105799483).
Concernente ao comando normativo inserido no art. 318, do CPP, tratando-se de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, situação excepcional, não basta que se junte aos autos documentos comprovando o nascimento de filhos menores. Exige-se a comprovação de que a requerente detenha a efetiva guarda dos filhos, bem como a imprescindibilidade da agente para os cuidados destes, hipótese prevista na redação do parágrafo único do artigo 318 da Lei Instrumental Penal.
Nesse sentido é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“... 4. Indefere-se o pleito de prisão domiciliar à mãe de filhos menores de 12 anos quando não apresentada prova de que dependem exclusivamente dos cuidados dela e quando as instâncias ordinárias concluírem pela dedicação da custodiada ao tráfico de entorpecentes diante da apreensão de expressiva quantidade de drogas.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC 133.169/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)” (sic).
Conforme declara a impetrante na inicial, a beneficiária encontra-se foragida, bem como ao que se verifica, não se mostrou, pelos documentos até aqui juntados, que a paciente seja imprescindível aos cuidados dos infantes, como bem consignou o MM. Magistrado (id. 105799484).
Quanto às condições pessoais, é uníssono o entendimento de que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312 CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis (HC 294.725/MS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 17/06/2014).
Portanto, verifico no caso em tela, a presença dos requisitos para a decretação da segregação cautelar, isto é, fumus comissi delitcti, consistente nos fortes indícios de autoria e a prova da materialidade, e o pericullum libertatis, que consiste no resguardo da ordem pública, sendo a custódia cautelar medida que se impõe, estando a decisão em consonância com o esposado no art. 93. Inc. IX, da Carta Magna.
Sendo assim, entendo temerário o deferimento da provisão cautelar pretendida nesta oportunidade e, não estando evidenciado, primo ictu oculi, o sustentado constrangimento ilegal suportado pela paciente, julgo prudente a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado para decidir as irresignações contidas no presente remédio constitucional.
Assim, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase e diante da ausência dos pressupostos que autorizam primus ictus oculi a concessão da medida liminar, indefiro-a, restando o lado sumaríssimo desse habeas corpus, com o efetivo exercício da competência do Órgão Colegiado.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, que deverão conter os necessários esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da decretação da prisão preventiva do paciente Magalle Dias Portilho, da imprescindibilidade da medida cautelar adotada, juntando cópias de documentos necessários para a análise do writ, com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça Ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares documentos que esclareçam a pretensão trazida no writ e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Comunicações e providências.